Tribunal: CARF
Processo: 10580.727088/2018-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-10-05

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10580.727088/2018-18 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.573 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
21 de setembro de 2021 Recorrente
Recorrente
ANAMELIA COSTA GRAMACHO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
TRIBUTAÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
Os rendimentos
tributáveis
recebidos pelo contribuinte devem ser
integralmente informados em sua Declaração de Ajuste Anual, cabendo o
lançamento da parcela por ele omitida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 59/63) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual Retificadora do exercício 2014 (e-fls. 27/34) no qual se apurou a Omissão de
Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica de R$ 129.423,36 referente às fontes pagadoras
Banco do Brasil S/A e Cooperforte.
A contribuinte formulou Solicitação de Retificação de Lançamento – SRL, a qual
foi indeferida pela autoridade fiscal (e-fls. 67). Inconformada, apresentou Impugnação (e-fls.
04/08), cujas alegações foram resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 74/77):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.727088/2018-18
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.573 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.727088/2018-18

- devido ao fato de ter sido aposentada por invalidez, decorrente de acidente de trabalho,
em maio/2014 retroativo a maio/2009, procurou a Receita Federal para verificar se teria
direito à isenção do imposto de renda;
- foi informada de que deveria retificar sua DIRPF/2014 transferindo os rendimentos
tributáveis para isentos, o que foi feito, porém recebeu notificação acusando omissão de
rendimentos;
- a SRL foi indeferida por ausência de documentos que comprovassem o direito à
isenção, entretanto a contribuinte apresentou carta de concessão do INSS com vigência
a partir de 01/05/2009;
- efetuou o recolhimento do imposto a pagar cobrado pela notificação quando da
retificadora entregue em 08/10/2014 (fls. 35/41), não havendo saldo a pagar na
notificação;
- em relação à omissão de rendimentos da fonte pagadora COOPERFORTE, informa
que concorda com essa infração.
A Impugnação foi julgada Procedente em Parte pela 15a Turma da DRJ/SPO.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 26/04/2019 (e-fls. 80), a
interessada ingressou com Recurso Voluntário em 23/05/2019 (e-fls. 84/89) reiterando as razões
de sua Impugnação.
Este Colegiado converteu o julgamento do Recurso Voluntário em diligência
através da Resolução no 2002-000.158 para que a Unidade de Origem intimasse a fonte pagadora
Banco do Brasil S/A a informar a natureza dos rendimentos pagos à contribuinte no ano
calendário 2013 (e-fls. 112/113). Intimada e reintimada, a pessoa jurídica não prestou
esclarecimentos (e-fls. 117/126).

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Para contestar a decisão recorrida, a interessada trouxe aos autos os mesmos
argumentos e elementos de prova já apreciados no julgamento de primeira instância, motivo pelo
qual adoto as razões de decidir do voto condutor a seguir reproduzidas (e-fls. 75/76), conforme
previsto no art. 57, §3o, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF:
A contribuinte questiona a omissão de rendimentos do Banco do Brasil, alegando serem
rendimentos isentos por ser aposentada por invalidez, decorrente de acidente de trabalho
com reconhecimento deste 01/05/2009, entendendo que não deve mais pagar imposto de
renda.
De fato, a impugnante é aposentada por invalidez por acidente de trabalho pelo Instituto
Nacional do Seguro Social, com início de vigência em 01/05/2009.
Todavia, somente são alcançados pela isenção do imposto de renda prevista no art. 6o,
inciso XIV da Lei n.o 7.713/1988 os proventos de aposentadoria ou reforma conforme
se vê abaixo:
[...]
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.573 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.727088/2018-18

A isenção é sempre decorrente de lei que especifique as condições e requisitos exigidos
para sua concessão e deve ser interpretada literalmente, nos termos do disposto no art.
111 do CTN.
Assim, tendo a contribuinte recebido do Banco do Brasil no ano-calendário 2013
rendimentos do trabalho assalariado com vínculo no valor de R$ 128.904,59, da fonte
pagadora Banco do Brasil S/A e R$ 518,77 do trabalho assalariado sem vínculo da fonte
pagadora Cooperforte – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários de
Instituições Financeiras Públicas Federais Ltda, conforme DIRFs que constam dos
sistemas informatizados da RFB, não faz jus à alegada isenção do imposto de renda por
ser aposentada por invalidez pelo INSS. Assim, é de se manter as omissões de
rendimentos identificadas no lançamento.
Importante registrar que o entendimento exarado no acórdão recorrido está em
consonância com o disposto nas Súmulas CARF no 43 e 63:
Súmula CARF no 43
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por acidente
em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave, ainda que
contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto
de renda.
Súmula CARF n° 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Cabe mencionar, ainda, que, apesar de a recorrente não ter apresentado na
segunda instância nenhum documento complementar com o intuito de contrapor as razões do
relator a quo e demonstrar, de maneira inequívoca, que os rendimentos recebidos do Banco do
Brasil eram proventos de aposentadoria, este Colegiado, em respeito ao princípio da verdade
material, determinou a realização de diligência junto à fonte pagadora para obter
esclarecimentos. No entanto, restando infrutíferas as intimações efetuadas e não havendo nos
autos nenhum elemento de prova que contrarie a natureza de rendimentos do trabalho assalariado
indicada em DIRF pelo Banco do Brasil S/A, não há reparos a serem feitos na decisão recorrida.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital